Tribunal: TJMT
Processo: 0003911-66.2016.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003911-66.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NELSON DA COSTA BARROS - CPF: 103.106.571-72 (APELADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA LUZ PARA TODOS – VALORES DESPENDIDOS PELO PARTICULAR PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos com a construção de rede de eletrificação rural despendido pelo particular, decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, fica estabelecido o dever de restituir.

A provas constantes dos autos são suficientes para subsidiar o
quantum
fixado a título de ressarcimento.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
autos no 0003911-66.2016.8.11.0005 – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA
, que julgou procedentes os pedidos aviados na inicial para o fim: 1) condenar a requerida Energisa na obrigação de fazer consistente em incorporar da rede de energia particular do autor; 2) homologar o laudo de avaliação constante no feito; e 3) fixar indenização em favor do autor em R$ 2.854,99, montante que deverá ser corrigido pelo INPC desde o desembolso de valores e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Condenou, ainda, a parte requerida nas custas e despesas processuais, no que se incluem os honorários periciais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do irrisório proveito econômico obtido com a demanda (art. 85, § 8° do CPC). Por conseguinte, confirmou a liminar deferida e julgou extinto com resolução do mérito o feito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Inconformada, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob o seguinte argumento: a) da ausência de dever de ressarcimento – da necessidade de efetiva comprovação dos gastos.

Formula, ainda, prequestionamento.

Requer, assim, a reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão autoral, bem como a condenação em honorários advocatícios, ou, rateá-los

A parte Recorrida, intimada, quedou-se inerte, consoante certidão constante do id. 170378301 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
autos no 0003911-66.2016.8.11.0005 – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA
, que julgou procedentes os pedidos aviados na inicial para o fim: 1) Condenar a requerida Energisa na obrigação de fazer consistente em incorporar da rede de energia particular do autor; 2) homologar o laudo de avaliação constante no feito; e 3) fixar indenização em favor do autor em R$ 2.854,99, montante que deverá ser corrigido pelo INPC desde o desembolso de valores e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Condenou, ainda, a parte requerida nas custas e despesas processuais, no que se incluem os honorários periciais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do irrisório proveito econômico obtido com a demanda (art. 85, § 8° do CPC). Por conseguinte, confirmou a liminar deferida e julgou extinto com resolução do mérito o feito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Inicialmente defiro o pedido constante do id. 170378296 - Pág. 7, para que nas publicações e intimações conste o nome de seu patrono, qual seja, Dr. DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/MT 13.245-A, sob pena de, assim não ocorrendo, gerar nulidade dos atos processuais.

A questão posta à apreciação desta E. Tribunal cinge, a saber, quanto ao limite do dever de restituição em observância aos requisitos estabelecidos pela ANEEL, além da matéria submetida a prequestionamento.

Pois bem.

O autor ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento da quantia despendida com a instalação de rede de eletrificação no seu imóvel rural, ao argumento de que a parte Recorrida, em cumprimento da Resolução Normativa 229/2006 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, incorporar ao seu patrimônio as redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, em cumprimento às metas do Plano de Universalização e do Programa Luz Para Todos.

Conta, ainda, da peça inaugural que “Ainda em janeiro de 2012, o autor recebeu a Carta n2 965/2012/X-CST-Serviços Técnicos/CEMAT, datado de 13.01i012, oriundo da concessionária sucedida (Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - CEMAT), ressaltando o prazo limite para incorporação da rede elétrica de propriedade do autor como sendo o ano de 2015, em respeito à retro-citada resolução. Contudo, até o momento, em que pese passados mais de 10 (dez) meses do prazo limite para a incorporação, a concessionária quedou-se inerte, em total desrespeito à Resolução Normativa n°229/2006 da Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL” (id. 170378268 - Pág. 7).

A parte ré, a seu turno, aduziu as seguintes teses: 1) da rede de energia elétrica particular e processo de incorporação — da inexistência de danos materiais — ausência de prova mínima; 2) da inexistência de responsabilidade da requerida de ressarcir o requerente - rede de energia elétrica particular; 3) da impertinência da inversão do ônus da prova, e ao final, pela improcedência.

Após marchas e contramarchas, o Juízo a quo determinou a realização de perícia, para tanto, foi entregue pelo expert nomeado pelo Juízo laudo pericial, concluindo que a importância R$ 2.854,99 (dois mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) é devida pela concessionaria de serviço público a título de ressarcimento do valor dispendido pela parte autora, cf. 170378270 - Pág. 20 e id. 170378270 - Pág. 44.

O Julgador singular, diante das provas constantes dos autos, homologou o laudo pericial e julgou procedente a pretensão deduzida na peça inaugural, consoante id. 170378284 - Pág. 1/5.

Recurso apresentado, vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Sem razão a parte Recorrente.

Digo isso porque a hipótese dos autos decorre do programa federal "Luz para Todos", regulamentado pela Resolução supracitada

A concessionária apelante se insurge quanto aos valores a serem restituídos ao apelado, alegando serem abusivos.

É de se ressaltar, que a Lei n° 10.438/2002 (redação dada pela Lei n° 10.762/2003), a qual dispõe sobre a universalização do serviço público de energia elétrica e institui o programa “Luz para Todos”, prevê, em seu (art. 14, incisos I e II e §§ 5° e 7°), o ressarcimento dos valores gastos pelo consumidor com a estruturação da rede de eletrificação, incorporado ao patrimônio da concessionária.

Assim, reconhecido o direito à devolução de valores gastos com a construção de rede de eletrificação rural despendido pelo particular decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos.

Portanto, a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a sentença prolatada pelo Julgador de piso, somada a ausência de prova robusta apresentada pela Recorrente que pudesse infirmar a decisão judicial, devendo, assim, ser ressarcido a parte autora pelo montante despendido.

Ademais, não pode passar sem observação, em acréscimo, que a incorporação da rede ao patrimônio da ré e apelada sem qualquer pagamento em contrapartida, configura hipótese de enriquecimento ilícito, vedada por lei.

Sobre o assunto, segue a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO – PROGRAMA LUZ PARA TODOS – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – RESOLUÇÃO N. 229/2006 DA ANEEL – RESSARCIMENTO DEVIDO – PRÉVIA APROVAÇÃO – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional da pretensão de ressarcimento de valores custeados por particular para eletrificação rural só começa a fluir a partir da sua incorporação ao patrimônio da concessionária. É devido o ressarcimento da quantia despendida pelo consumidor com a expansão de rede elétrica, sobretudo quando o projeto elaborado foi aprovado pela empresa de energia.” (N.U1002568-23.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

“Prestação de serviços – Energia elétrica – Eletrificação rural - Incorporação pela concessionária ré da rede particular dos autores – Lei Federal 10.848, de 15.3.2004, e Resolução 229, de 8.8.2006, da Aneel – Valor atual da rede particular, a ser incorporada ao patrimônio da ré, que deve ser restituído por ela aos autores, em respeito ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Responsabilidade civil – Dano material – Valor da rede elétrica dos autores, apurado em laudo pericial, que não foi infirmado pela ré – Alegado pela ré que não pode ser responsabilizada pela restituição do valor corrigido que os autores despenderam à época da edificação da rede de energia elétrica, ocorrida há mais de vinte anos – Alegação que não deve ser aceita – Direito dos autores à plena reparação do valor da rede elétrica que a ré pretende incorporar – Procedência da ação mantida – Apelo da ré desprovido.” (AP no. 1004812-77.2014.8.26.0196; 23a Câmara de Direito Privado, TJ/SP,Rel. José Marcos Marrone; julgado em 29/11/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. ELETRIFICAÇÃO RURAL. REDE PARTICULAR. INCORPORAÇÃO. DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 229/2006 DA ANEEL. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. A questão acerca do prazo prescricional atinente à espécie restou assentada pelo STJ quando no julgamento do REsp 1.063.661-RS, de modo que, prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 5 (cinco) anos, na vigência do Código Civil de 2002, a pretensão de cobrança dos valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural, posteriormente incorporada ao patrimônio da CEEE/RGE, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002. No entanto, no caso da ausência do contrato por escrito ou de expressa previsão de restituição do investimento, a prescrição se dará conforme o prazo comum do art. 205, do CC/02, ou seja, 10 anos. Dessa forma, inocorrente, pois, a prescrição alegada. Consoante os termos da Resolução Normativa 229/2006 da ANEEL, a concessionária ou permissionária de distribuição deverá incorporar ao ativo imobilizado as redes particulares que não dispuserem do ato autorizativo e estejam em operação na respectiva área de concessão ou permissão, à exceção dos ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os respectivos Plano e Programas anuais de incorporação (art. 9o, caput), responsabilizando-se, a partir da efetiva incorporação, pelas despesas de operação e manutenção de tais redes (art. 3o, caput). Assim sendo, tendo em vista que a Resolução Normativa 229/2006 da ANEEL determina não só a incorporação, mas o ressarcimento dos valores despendidos com a construção da rede, aliado ao fato de que a RGE não apontou o Plano e Programa anual de incorporação, em que se inseriria a rede dos autores – ônus que lhe competia –, resta suficientemente caracterizada a mora do fornecedor em proceder à devida incorporação. Com efeito, devida a condenação, não só da incorporação propriamente, bem como em relação à indenização devida nos termos da Resolução Normativa 229/2006 da ANEEL. APELAÇÃO PROVIDA”. (Apelação Cível, No 70078580982, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 03-04-2019).

Em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...) (AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo e, por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com base no art. art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024